Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-03.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704731-03.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ADALBERTO REZENDE NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. pena-base. mínimo legal. direito de recorrer em liberdade. confissão. Interesse recursal. ausência. posse irregular de arma de fogo de uso permitido. disparo de arma de fogo em via pública. ameaça. materialidade e autoria. comprovação. legítima defesa. inocorrência. dolo. demonstração. recurso parcialmente conhecido e desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 15, ambos da Lei no 10.826/2003, e artigo 147, caput, do Código Penal. II. Questão em Discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os disparos efetuados pelo réu configuram legítima defesa, apta a excluir a ilicitude do crime previsto no artigo 15, da Lei no 10.826/2003; (ii) analisar se há prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça, diante da alegação de que as falas ocorreram em contexto de discussão acalorada e agressões mútuas, sem dolo específico de causar mal injusto e grave; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto. III. Razões de Decidir 3. Não se configura legítima defesa, por ausência de agressão injusta, atual ou iminente, considerando que o réu, após cessado o desentendimento no trânsito, deixou o local, buscou arma de fogo em sua residência e retornou para efetuar disparos em evidente retaliação. 4. Há prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça quando o agente, durante discussão, afirma que voltará para matar a vítima e, em seguida, retorna ao local munido de arma de fogo, apontando-a em sua direção, conduta que configura promessa idônea de causar mal injusto e grave, sendo desnecessário ânimo calmo e refletido ou a concretização do mal anunciado. 5. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu, reincidente, após condenação anterior por crimes graves na condução de veículo que resultaram em lesões corporais, volta a delinquir em contexto semelhante, envolvendo briga decorrente de colisão, com posse irregular e disparo de arma de fogo, além de ameaça, evidenciando comportamento incompatível com a finalidade ressocializadora da medida e a preservação da paz no tráfego viário. 6. Preserva-se o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, tendo em vista que a reincidência do réu justifica a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos. IV. Dispositivo 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 25, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 147, caput; Lei no 10.826/2003, artigos 12 e 15. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0030827-55.2010.8.07.0007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 23/4/2020, DJe 4/5/2020; TJDFT, Apelação Criminal no 0760560-12.2021.8.07.0016, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/7/2025, DJe 30/7/2025; STJ, AgRg no HC no 822.961/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 28/8/2023, DJe 30/8/2023. O recorrente aponta violação aos artigos 25 do Código Penal e 386 e incisos do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a condenação, especialmente porque a decisão resistida teria afastado a ocorrência da legítima defesa a ensejar a absolvição do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 25 do Código Penal e 386 e incisos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Delineados os contornos do acervo probatório, verifica-se que a tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo na prova produzida, inexistindo agressão injusta, atual ou iminente, que justificasse a deflagração de tiros pelo acusado, ainda que direcionados ao alto. Com efeito, chama atenção o intervalo transcorrido entre o desentendimento inicial e a realização dos disparos, pois é inequívoco que o apelante deixou o local do conflito decorrente do acidente de trânsito, deslocou-se até sua residência em Samambaia para buscar a arma e, em seguida, retornou ao Recanto das Emas com claro intuito de retaliação, e não de se defender. Ademais, como bem ressaltou o Juízo singular, se a intenção do apelante fosse apenas a de registrar ocorrência ou preservar sua integridade, poderia ter procurado diretamente a autoridade policial, e não regressar ao local munido de armamento. (ID 76942756); De outra parte, no que concerne ao crime de ameaça, não prospera a alegação defensiva de que as falas do apelante ocorreram apenas em contexto de discussão acalorada e agressões mútuas, desprovidas de dolo específico de causar mal injusto e grave. Ao contrário, a prova oral é firme e convergente ao demonstrar que o réu não apenas proferiu palavras ameaçadoras — afirmando que voltaria para matar a vítima —, como também deixou o local do desentendimento inicial, quase atropelando o ofendido, buscou uma arma de fogo e retornou para confrontá-lo, chegando a apontar a pistola em sua direção. Tais circunstâncias vão muito além do mero acirramento de ânimos próprio de uma discussão, revelando intenção deliberada de incutir temor na vítima. (ID 76942756). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017